Tribunal: TJBA
Processo: 8000861-16.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000861-16.2019.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO, LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES, TAINAN BULHOES SANTANA

APELADO: ROSILEIDE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO NORTE. PROMOÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEI MUNICIPAL Nº 245/2011. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍCIO DE OMISSÃO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Piraí do Norte em face de acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal à promoção horizontal automática, com base na Lei Municipal nº 245/2011. O Embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar a tese de inconstitucionalidade do dispositivo legal que fundamentou o direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a tese de inconstitucionalidade do art. 8º, § 10º, da Lei Municipal nº 245/2011, arguida pelo Município apenas em sede de apelação, após ter sido revel na primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É cabível o acolhimento dos embargos de declaração para sanar omissão e integrar o julgado quando se constata que tese relevante, suscitada no recurso, não foi expressamente enfrentada pelo órgão colegiado.

Configura inovação recursal a arguição, em sede de apelação, de matéria de defesa não ventilada em primeira instância, especialmente quando a parte, devidamente citada, deixou de apresentar contestação, operando-se os efeitos da revelia. A análise de tal matéria em grau de recurso implicaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, ainda que de forma incidental, é matéria sujeita à cláusula de reserva de plenário, não sendo da competência de órgão fracionário do Tribunal.

A previsão de promoção automática em caso de inércia da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho é mecanismo que visa a garantir a efetividade do plano de carreira, impedindo que o servidor seja prejudicado pela omissão ou desídia do gestor público.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável, possuindo função eminentemente integrativa para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.

Tese(s) de julgamento
:

A arguição de inconstitucionalidade de lei municipal como matéria de defesa, não ventilada em primeira instância em razão da revelia do réu, configura inovação recursal, sendo vedada sua análise em sede de apelação, sob pena de supressão de instância.

Os embargos de declaração, ainda que acolhidos para sanar omissão, não autorizam a concessão de efeitos infringentes quando a pretensão recursal se traduz em mero inconformismo e busca a rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 97. Código de Processo Civil, arts. 931, 1.022, II. Lei Municipal nº 245/2011, art. 8º, § 10º. Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp: 2516118, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: 15/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000861-16.2019.8.05.0082, em que figuram como Embargante o MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO NORTE e como Embargada ROSILEIDE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01